Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP POR TRATAR DE MATÉRIA RESERVADA À LEI. REJEIÇÃO. GENITORA DO SENTENCIADO. INTERESSADA CUMPRINDO PENA POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais não confronta os princípios da Separação de Poderes (artigo 2o da Constituição Federal) e da Reserva Legal (artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal), e nem viola a competência constitucionalmente estabelecida para tratar de direito penitenciário (artigo 24, inciso I, da Constituição Federal), uma vez que se restringe a disciplinar os preceitos constitucionais e legais que regem a matéria sem, no entanto, contrariá-los ou inovar no ordenamento jurídico.
2. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.
3. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, genitora do agravante, haver sido condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes praticado no interior de presídio, e encontrar-se atualmente cumprindo pena por tal delito, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário.
4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita da genitora do agravante.